Tribunal: TJDFT
Processo: 0714501-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714501-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO NEIVA RABELO AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se o agravante para comprovar o alegado deferimento da gratuidade de justiça na origem ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora